Tribunal: TJES
Processo: 0000198-94.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000198-94.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR FERMAU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Disparo de arma de fogo. Ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. Dosimetria da pena. Valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime. Fundamentação genérica. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.O réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 e art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão, 03 meses de detenção e 120 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2.A defesa interpôs recurso, restringindo sua insurgência à dosimetria, alegando ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base quanto às vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em definir se (i) a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau; e (ii) se, em razão da ausência de fundamentação concreta, deve ser readequada a pena-base ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base exige fundamentação idônea e concreta, não bastando justificativas abstratas ou inerentes ao tipo penal.

5. No caso, a sentença limitou-se a qualificar a culpabilidade como “elevada” e a mencionar que os crimes ocorreram em via pública e se tratam de delitos de perigo abstrato, sem apontar elementos específicos extraídos dos autos que evidenciem gravidade acima do ordinário.

6. Tais fundamentos são genéricos e confundem-se com o próprio tipo penal, configurando bis in idem e afrontando os princípios da legalidade e da individualização da pena.

7. Impõe-se, portanto, a neutralização das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com a consequente redução da pena-base para o mínimo legal em relação a todos os delitos imputados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer como neutras as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando-se a pena definitiva em 04 anos de reclusão, 01 mês de detenção e 20 dias-multa, mantido o regime semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ademar Fermau,
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n.º 10.826/2003 e no art. 147 do Código Penal, este último no contexto da Lei n.º 11.340/2006, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, 03 meses de detenção e ao pagamento de 120 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios na fundamentação da sentença, no tocante à dosimetria da pena.

Alega, especificamente, que o juízo a quo valorou negativamente, sem adequada motivação concreta, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, violando os princípios constitucionais da individualização da pena e do devido processo legal, além do disposto no art. 59 do Código Penal e no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Argumenta que os fundamentos utilizados para justificar a elevação da pena-base foram genéricos, reproduzindo conceitos abstratos desvinculados das peculiaridades do caso concreto, sem demonstrar efetiva reprovabilidade superior da conduta do réu, que justificasse a majoração da sanção.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que as referidas vetoriais sejam reconhecidas como neutras, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal ou, alternativamente, sua readequação proporcional.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Fábio Vello Correa opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000198-94.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR FERMAU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“FATO 01

Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 10/02/2017, por volta das 16:00 h, na residência da vítima em Alto Tijuco Preto, DomingosMartins – ES, o ora denunciado ADEMAR FERMAU, por livre e espontânea vontade, portou e trouxe consigo ostensivamente, uma arma de fogo,revólver Taurus, calibre 32, n° 411749, e munições, sem possuir autorização para porte ou registro em seu nome, descritas no Auto de Apreensão defls. 21 e no Auto de Constatação de Eficiência de arma e Fogo, às fls. 23”;

FATO 02

Consta ainda que, na mesma hora e local, o denunciado ADEMAR FERMAU, por sua livre e espontânea vontade, ameaçou de mal injusto a vítimaIRINEUSA LITTIG, sua ex-esposa e NOBERTO LITTIG ao mostrar ostensivamente diversas armas, entre elas armas de fogo aos dizeres de ‘quehoje iria matar os dois’ ”;

FATO 3

Consta ainda, que na mesma hora e local, na estrada à frente da residência mencionada, de dentro de um veículo o denunciado ADEMARFERMAU, por sua livre e espontânea vontade, em local público, efetuou dois disparos de arma de fogo”.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n.º 10.826/2003 e no art. 147 do Código Penal, este último no contexto da Lei n.º 11.340/2006, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, 03 meses de detenção e ao pagamento de 120 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

No mérito, a insurgência recursal cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena.

A defesa sustenta que a r. sentença exasperou a pena-base de forma indevida, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sem apresentar fundamentação concreta, violando, assim, os princípios da individualização da pena, da motivação das decisões judiciais e da legalidade estrita.

Postula, ao final, que tais vetoriais sejam consideradas neutras, com a consequente redução da pena-base ou, alternativamente, sua readequação proporcional ao caso concreto.

A controvérsia, portanto, restringe-se à legalidade e suficiência da motivação lançada pelo juízo sentenciante, ao valorar negativamente duas vetoriais do artigo 59 do Código Penal: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Segundo dispõe o caput do referido artigo, "o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I – as penas aplicáveis dentre as cominadas; II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos".

O dispositivo estabelece que a pena deve ser fixada com base em critérios objetivos, não sendo admissível sua elevação com fundamento em argumentação genérica ou meramente reproduzida da descrição típica.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica: para que se reconheça circunstância judicial desfavorável, deve o julgador indicar, de forma concreta, dados extraídos dos autos que revelem especial reprovabilidade da conduta ou maior gravidade do fato.

A utilização de justificativas abstratas ou de elementos próprios do tipo penal implica violação ao princípio da legalidade e pode importar em bis in idem.

Na hipótese em julgamento, o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base para os crimes descritos nos arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003 e no art. 147 do Código Penal, atribuiu valor negativo à culpabilidade, com os seguintes fundamentos:

“O acusado agiu com grau de culpabilidade elevada. Sua vida ante acta está imaculada. A conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e sociedade não restou suficientemente demonstrada nos autos. Sua personalidade [...] não indica estar voltada para o crime. Os motivos [...] não devem ser sopesados a favor do réu. As circunstâncias do crime não lhe são favoráveis. As consequências do crime [...] refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato [...]”.

Verifica-se que, embora tenha se esforçado por contemplar as diversas vetoriais do art. 59 do Código Penal, o juízo monocrático não logrou apontar qualquer elemento concreto, que demonstre especial reprovabilidade da conduta do réu, que justifique a elevação da pena-base.

A afirmação de que a culpabilidade é “elevada” não vem acompanhada de fatos específicos que indiquem, por exemplo, maior dolo, frieza incomum, grau de premeditação, ou desvio de finalidade que extrapole os limites do tipo penal.

Ao contrário, o próprio juízo reconhece que o acusado possui vida pregressa imaculada, sem registros desabonadores em sua folha penal, e que não foram demonstradas conduta social, ou personalidade voltadas à criminalidade.

Tais reconhecimentos, longe de justificar valoração negativa, reforçam a conclusão de que não há elementos que autorizem a exasperação da pena com base nessa vetorial.

Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado limitou-se a indicar que a conduta do réu se deu em via pública, e que os crimes de porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo são delitos de perigo abstrato, sendo “potencialmente ofendida toda a coletividade”.

Novamente, trata-se de motivação que se confunde com o próprio conteúdo típico do crime.

A jurisprudência é uniforme ao vedar a utilização de consequências presumidas e inerentes ao tipo penal como fundamento autônomo para majoração da pena-base.

Na linha do que sustenta a Procuradoria de Justiça Especial, por meio de parecer exarado pelo eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, a sentença incorreu em motivação genérica, sem indicar fatos concretos extraídos dos autos, que extrapolem os limites da tipicidade penal.

A robusta prova colhida nos autos, especialmente os depoimentos colhidos em juízo, como o de Irineusa Littig, ex-esposa do acusado, a qual relatou que “o réu sempre a ameaçou durante os 14 anos em que foram casados”, bem como que “no dia dos fatos, falou mais de uma vez que pretendia matar a depoente, Norberto e Marcelo, portando uma arma de fogo visivelmente em sua cintura”, confere indícios seguros da autoria delitiva e da periculosidade do agente.

Todavia, não se extrai desses elementos dados adicionais que justifiquem, por si sós, a elevação da pena-base por circunstância judicial autônoma.

O mesmo se diga dos relatos prestados por Norberto Littig e Marcelo Littig, que confirmaram a exibição ostensiva de armas e ameaças de morte, mas cujas declarações se limitam à confirmação dos fatos narrados na denúncia, sem acréscimos reveladores de especial gravidade ou reprovabilidade acima do ordinário.

Dessa forma, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e, em respeito ao princípio constitucional da legalidade estrita, impõe-se o acolhimento da tese defensiva quanto à necessidade de reconhecimento da neutralidade das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com o consequente redimensionamento da pena-base fixada em primeiro grau, para o mínimo legal em relação a cada um dos três tipos penais pelos quais o réu foi condenado.

Fixo, portanto, a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/03; em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime do art. 15 da mesma lei; e em 1 (um) mês de detenção para o crime do art. 147 do Código Penal, em sua forma simples, nos exatos limites do preceito secundário de cada tipo.

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitivas as penas ora fixadas.

Em consequência, a pena total do recorrente passa a ser de
04 (quatro) anos de reclusão, 1 (um) mês de detenção e 20 (vinte) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto, dada a quantidade de pena imposta, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Tendo sido deferida na sentença a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, inexistindo recurso do Parquet quanto a esse ponto, mantenho a substituição nos termos fixados na sentença, com as adequações necessárias quanto ao novo quantum da pena.

Diante do exposto,
dou provimento parcial ao recurso
interposto por Ademar Fermau, para reconhecer como neutras as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e readequar a pena para o patamar mínimo legal, com as consequentes alterações no cálculo da pena definitiva, mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena.